Tribunal: TJPA
Processo: 0800335-14.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800335-14.2026.8.14.0000

PACIENTE: JOATAN NASCIMENTO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE TUCUMÃ-PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR COM CONTEÚDO PROTETIVO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso em flagrante por descumprimento de medida de distanciamento imposta em liberdade provisória, convertida posteriormente em prisão preventiva com fundamento na proteção da vítima e garantia da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a ausência de expressa concessão de medida protetiva de urgência judicialmente formalizada inviabiliza a configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06;

(ii) a prisão preventiva é cabível diante do descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas anteriormente impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas cautelares impostas em liberdade provisória, ainda que fundadas no art. 319 do CPP, possuíam conteúdo protetivo compatível com o previsto na Lei Maria da Penha.

4. A ciência inequívoca do paciente quanto às medidas impostas afasta a alegação de atipicidade da conduta.

5. A prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de garantir a integridade da vítima e preservar a ordem pública, diante da reiteração do descumprimento das medidas judiciais.

6. A substituição por medidas cautelares se mostra inadequada, dada a ineficácia das já aplicadas.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a presença dos requisitos da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento de medidas cautelares de distanciamento fixadas em decisão judicial no contexto de violência doméstica, com ciência inequívoca do réu, configura o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

2. A prisão preventiva é legítima quando demonstrada a ineficácia de medidas cautelares diversas e presente risco concreto à vítima.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 319, 321; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado por Andrade Soares da Silva, advogado regularmente inscrito na OAB/PA sob o nº 23.738, em favor de Joatan Nascimento Santos, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucumã/PA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, efetuada nos autos do processo nº 0800006-10.2026.8.14.0062, em razão da suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 05 de janeiro de 2026, sendo-lhe imputada a prática do referido delito. A prisão deu-se em contexto de alegado descumprimento de medida cautelar de manter distância mínima da vítima, com quem possui filhos em comum, e com os quais, segundo a defesa, mantém relação próxima, regular e afetiva. A autoridade coatora entendeu haver elementos suficientes para a conversão da prisão em preventiva, justificando a medida na proteção da vítima, mesmo diante da ausência de decisão judicial formal e expressa que deferisse medida protetiva de urgência nos moldes da Lei Maria da Penha.

Alega, em síntese, que não há justa causa para a prisão preventiva, pois inexiste medida protetiva de urgência deferida judicialmente e formalmente comunicada ao paciente. Sustenta que a autoridade coatora criou, por construção hermenêutica inadequada, uma “medida protetiva indireta”, equiparando indevidamente medidas cautelares diversas da prisão — especificamente a obrigação de manter distância da vítima, imposta com base no art. 319 do CPP — às medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06. Destaca que essa analogia viola o princípio da legalidade penal estrita, uma vez que a infração penal do art. 24-A exige, como elemento típico, o descumprimento de medida protetiva judicialmente deferida, com ciência inequívoca do suposto agressor.

Suscita, ainda, que o próprio juízo de origem, na decisão combatida, reconhece expressamente a inexistência de deliberação judicial formal quanto ao deferimento de medidas protetivas em favor da suposta vítima, o que confirma a tese defensiva de atipicidade da conduta.

Requer o relaxamento da prisão, por flagrante ilegalidade, diante da inexistência de fato típico que justifique a segregação cautelar. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento deste Tribunal, pleiteia a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares diversas, consideradas mais gravosas, como a monitoração eletrônica, a proibição de contato com a vítima, a ampliação da distância mínima de aproximação (para 500 metros ou 1km), e o comparecimento periódico em juízo.

Argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis — tais como bons antecedentes, residência fixa e atividade laboral lícita — e que sua prisão representa uma medida desproporcional, com grave impacto social e familiar, por ser ele o provedor de sua família. Sustenta, por fim, que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da liminar, uma vez que há fumaça do bom direito, consubstanciada na ausência de tipicidade penal, e perigo na demora, consistente na restrição da liberdade por ato tido como manifestamente ilegal.

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para relaxamento da prisão, reconhecendo-se a ilegalidade da custódia. Alternativamente, requer a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pela desembargadora Rozi Maria Gomes de Farias, em regime de substituição, que indeferiu o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33073469).

Em parecer (Id.

33310341), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A pretensão deduzida pela impetração está centrada na alegada inexistência de medida protetiva formalmente deferida pela autoridade judicial competente, o que, segundo sustenta, comprometeria a tipicidade da conduta e tornaria ilegal a segregação cautelar do paciente. A defesa alega, ainda, a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, e propõe, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas.

Examinando detidamente os autos, contudo, verifica-se que não assiste razão à tese defensiva.

Consta dos documentos que o paciente já havia sido beneficiado anteriormente com liberdade provisória no bojo do processo nº 0802153-43.2025.8.14.0062, ocasião em que foram fixadas, de forma expressa, medidas restritivas assemelhadas às previstas na Lei Maria da Penha, especialmente a proibição de aproximação da vítima, com fixação de distância mínima de 200 metros de sua residência, local de trabalho e demais ambientes de convivência, como se vê:

“Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, 310, 312, 313, 319 e 321, todos do CPP, bem como considerando o contexto de violência doméstica e a necessidade de tutela da ofendida (Lei nº 11.340/2006), HOMOLOGO a prisão em flagrante e CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao autuado JOATAN NASCIMENTO SANTOS, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 319 do CPP), sem prejuízo das medidas protetivas cabíveis:

(a) PROIBIÇÃO de cometer novas infrações penais;

(b) COMPARECIMENTO MENSAL em Juízo para informar e justificar atividades e manter endereço atualizado;

(c) PROIBIÇÃO de se ausentar da Comarca sem prévia autorização judicial, por prazo superior a 15 (quinze) dias;

(d) RECOLHIMENTO DOMICILIAR no período noturno (22h às 6h) e em dias de folga (fins de semana e feriados), salvo comprovada necessidade de trabalho, estudo, motivo religioso ou emergência médica;

(e) PROIBIÇÃO DE CONTATO, por qualquer meio (presencial, telefone, mensagens, redes sociais ou interpostas pessoas), com a vítima e com eventuais testemunhas, salvo por intermédio de advogado e exclusivamente para assuntos processuais;

(f) PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO da vítima, fixando-se distância mínima de 200 (duzentos) metros, inclusive de sua residência, local de trabalho e demais lugares que comprove frequentar;

(g) MANUTENÇÃO DE ENDEREÇO ATUALIZADO nos autos, com apresentação de comprovante de residência no prazo de 15 (quinze) dias, após a soltura.

Advirta-se o autuado de que o descumprimento de quaisquer das medidas impostas poderá ensejar a substituição, cumulação ou decretação de prisão preventiva (art. 282, §4º, CPP).”

Tais medidas foram impostas como condição para a manutenção da liberdade provisória do paciente, que, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante e da respectiva decisão de conversão da prisão, teria deliberadamente descumprido essas determinações, aproximando-se da residência da vítima, o que culminou em sua recaptura.

Transcreve-se, para reforçar o fundamento da custódia cautelar ora impugnada, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante em desfavor de JOATAN NASCIMENTO SANTOS, preso no dia 05/01/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

[...] Analisando os autos, verifica-se que, de fato, há fundados indícios de que o autuado infringiu medida restritiva que lhe fora imposta no processo nº 0802153-43.2025.8.14.0062, no qual lhe foi concedida liberdade provisória com a expressa condição de não se aproximar da vítima, estabelecendo-se o limite de 200 metros de distância.

A nova conduta, consistente em se dirigir reiteradamente à residência da vítima, ainda que sob a justificativa de buscar contato com os filhos menores, caracteriza evidente desrespeito à determinação judicial e reforça a necessidade da prisão preventiva como única medida eficaz à proteção da integridade física e emocional da vítima.”

Ainda no mesmo decisum, destaca-se o seguinte excerto:

“Não se trata, no caso, de criar nova medida protetiva ou ampliar seus efeitos, mas de reconhecer que as condições impostas como requisitos da liberdade provisória assumem caráter vinculante e sua inobservância, notadamente quando reiterada, denota não apenas afronta à autoridade judicial, mas também acentua o risco concreto à vítima e à ordem pública.”

Dessa forma, não prospera a alegação de inexistência de medida protetiva formal. Ainda que o juízo não tenha se utilizado expressamente da denominação “medida protetiva de urgência” prevista na Lei nº 11.340/2006, as condições estabelecidas na decisão que concedeu a liberdade provisória possuem conteúdo protetivo substancialmente equivalente, inclusive no que se refere à fixação de distanciamento físico da vítima, o que é amplamente reconhecido pela jurisprudência como suficiente à configuração do tipo penal do art. 24-A da Lei Maria da Penha, quando descumpridas.

Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem admitido que o descumprimento de medida cautelar judicial de não aproximação da vítima, ainda que fixada em outro contexto processual, pode, sim, configurar o delito em tela, desde que o agente tenha sido formalmente cientificado do seu conteúdo e da cominação legal. No presente caso, essa ciência é inequívoca, tendo sido o paciente intimado pessoalmente da decisão que condicionou sua liberdade à observância dessas restrições.

Soma-se a isso o fato de que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da proteção da vítima.

mais adequada e eficaz à salvaguarda dos bens jurídicos envolvidos.

A defesa sustenta, ainda, que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e vínculo familiar com os filhos menores, o que autorizaria a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Tal argumentação, embora relevante em sede de juízo de ponderação, não tem, por si só, o condão de afastar a necessidade da prisão cautelar, sobretudo diante da reiteração delitiva evidenciada nos autos e do descumprimento reiterado das determinações judiciais impostas anteriormente.

No caso concreto, o paciente já havia sido agraciado com a liberdade provisória e, mesmo ciente das restrições impostas, reiterou a conduta de se aproximar da vítima, o que evidencia, além da quebra de confiança no cumprimento das ordens judiciais, a ineficácia de medidas alternativas à prisão. A reincidência na prática de atos que atentam contra a segurança da vítima e a autoridade da Justiça compromete a efetividade de outras medidas que não a segregação cautelar.

Destaco, ainda, que o magistrado de origem fundamentou a prisão preventiva não apenas na suposta infração penal (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), mas também na necessidade de garantir a integridade da vítima e a ordem pública, considerando o risco concreto de revitimização. Transcrevo outro trecho da decisão impugnada:

“Mostra-se evidente que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão já foi anteriormente tentada e se mostrou inócua, sendo o comportamento do autuado incompatível com a preservação da ordem pública e com a segurança da vítima, motivo pelo qual se impõe a custódia cautelar como única medida eficaz à prevenção de novos episódios de violência.”

Portanto, a reiteração do descumprimento das condições da liberdade provisória, aliada à gravidade dos fatos e ao risco concreto à integridade da ofendida, demonstra, com clareza, que as medidas cautelares já foram testadas e revelaram-se insuficientes para conter o impulso violador do paciente.

Ademais, as condições pessoais do paciente, tornam-se irrelevantes no presente, face a presença dos requisitos da prisão
preventiva
, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

Assim sendo, ausente flagrante ilegalidade no ato impugnado, e tendo sido evidenciada a reiteração do descumprimento das ordens judiciais, reputo regular e justificada a manutenção da segregação cautelar, sendo esta, neste momento processual, a medida

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 27/02/2026